Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INDICAÇÃO DE CONDUTOR FORA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado nos autos da Ação de Transferência de Pontos de Infrações de Trânsito c/c Pedido de Apresentação de Condutor pela via judicial, visando à suspensão dos efeitos de autos de infração de trânsito e do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte agravante informa que é empresário e sócio da sociedade SOS Tecnologia e Gestão da Informação LTDA. e, embora o veículo estivesse registrado em seu nome, era utilizado por funcionários, prestadores de serviço e familiares vinculados à empresa, razão pela qual não teria sido o autor das infrações de trânsito que ensejaram a instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Alega que apresentou Formulários de Identificação de Condutor Infrator devidamente preenchidos e assinados, os quais seriam documentos suficientes para a transferência da pontuação, sustentando haver presunção de veracidade das informações neles contidas. Refuta a possibilidade de fraude à lei, alegando ser plausível a ocorrência de falhas procedimentais em ambiente empresarial, e afirma que o veículo não se caracteriza como de luxo, sendo adequado ao uso corporativo. Aduz estarem presentes a probabilidade do direito, diante da documentação acostada (contrato social, CRLV em nome da empresa, formulários de identificação e vínculos contratuais), e o perigo de dano, em razão da tramitação de processo administrativo que pode culminar na suspensão de sua CNH antes do julgamento da demanda judicial. Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos dos autos de infração e do processo administrativo, bem como a transferência das pontuações aos condutores indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de suspensão dos efeitos dos autos de infração de trânsito e do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF, bem como a possibilidade de transferência judicial da pontuação das infrações aos condutores indicados pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por provas concretas que demonstrem a inexistência de irregularidade ou a falha na execução do ato.
6. No caso, incumbia a parte agravante comprovar que não era o condutor à época das infrações, sendo insuficiente a mera juntada de formulários de identificação de condutor, especialmente quando apresentados extemporaneamente e desacompanhados de outros elementos probatórios. Precedente: Acórdão 2070628.
7. Ademais, a alegação de utilização do veículo em atividades empresariais, por si só, não afasta a presunção legal de responsabilidade do proprietário, sobretudo quando demonstrado que o bem permaneceu registrado em nome do agravante durante todo o período das infrações, sendo a última infração cometida em abril de 2023 e o veículo transferido apenas em maio de 2025, quase dois anos depois, período em que o agravante poderia ter indicado os efetivos infratores na via administrativa.
8. Com efeito, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, afastar a regularidade do processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito, inexistindo demonstração de ilegalidade, nulidade ou vício procedimental apto a justificar sua paralisação.
9. Outrossim, não resta configurado o perigo de dano, uma vez que não comprovado o encerramento do processo administrativo ou a imposição imediata da penalidade de suspensão da CNH.
10. A tutela de urgência não substitui a dilação probatória para apuração da autoria das infrações, a qual deve ser realizada nos autos de origem. Precedente: Acórdão 1671132.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070628, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 24.11.2025; Acórdão 1671132, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 6.3.2023.